Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716581-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF,10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator